Tribunal: CARF
Processo: 10680.901250/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.901250/2015-03
RESOLUÇÃO
3201-003.881 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que a autoridade fiscal
proceda à análise da documentação de fls. 17.463 a 17.639, verificando sua suficiência e
idoneidade à comprovação das exportações realizadas pela filial de São Paulo/SP, registrando-se
em relatório fiscal os resultados que vierem a ser apurados, e, após a realização da diligência,
proporcione ao Recorrente a oportunidade de se manifestar no prazo regimental, retornando os
autos a este Colegiado para prosseguimento, com vistas à adequada formação do convencimento
e à observância do princípio da verdade material.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis.

RELATÓRIO
Fl. 17881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.881 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901250/2015-03
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o direito creditório.
Por refletir com precisão o contexto fático dos autos, adoto, com os devidos
acréscimos, o relatório elaborado em primeira instância, o qual passo a reproduzir nos seguintes
termos:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório (fl. 4471)
que reconheceu parcialmente o crédito pleiteado no PER/DCOMP
28637.11461.060115.1.5.17-1500. Homologou parcialmente a compensação
00683.17888.170114.1.3.17-0703.
Apontou
que
não
há
valor
a
ser
restituído/ressarcido no PER/DCOMP 28637.11461.060115.1.5.17-1500.
Intimada do despacho decisório em 17/03/2015, fl. 4569, a interessada
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. apresentou manifestação de inconformidade e
documentos em 14/04/2015, juntada à fl. 02 e seguintes, alegando em síntese:
1. Alega que teve seu crédito glosado de maneira eletrônica, com indicação das
infrações H, K, L, M, T, V, X, Z. Afirma que o sistema eletrônico da Receita Federal
além de não reconhecer 79% do crédito pleiteado, efetuou cobrança em valor
superior ao próprio crédito pleiteado. Afirma que cumpriu com os requisitos do
REINTEGRA, possui comprovação documental e que eventuais requisitos formas
não poderiam afastar o direito creditório devido.
2. Alega que a fiscalização apresentou uma infração autônoma não descrita no
despacho decisório, como nos casos H, K, L, M, T, V, X, Z.
Afirma a nulidade desse crédito não esclarecido pela falta de fundamentação da
infração. Cita jurisprudência administrativa sobre o tema.
3. Com relação à infração M, alega que a parametrização não considerou que as
notas fiscais de alguns despachos de exportação foram informadas em RELAÇÃO
DE NOTA FISCAL POR ESTABELECIMENTO – RN. Cita o art. 61 da IN-SRF n° 28/94.
Reafirma que a falta de análise manual do pedido gerou a inconsistência, tendo a
empresa cumprido exatamente o que determina a legislação no caso concreto.
Apresenta documentos e planilha com a vinculação entre despacho de
exportação, relação de notas e notas fiscais. Afirma que a mesma situação ocorre
quando cumuladas as infrações K e M.
4. Afirma que na infração X, o despacho eletrônico não considerou a hipótese de a
empresa exportadora ser uma unidade comercial da mesma pessoa jurídica que
produziu o produto exportado. Afirma que nesse caso o CFOP é imprestável para
provar a exportação ou não dos produtos no regime. Apresenta documentação
relativa a essas operações. Afirma que o Regulamento do ICMS não possui CFOP
específico de venda de mercadoria advinda de estabelecimento da própria
empresa. Afirma que o benefício do REINTEGRA e concedido para toda a pessoa
jurídica e não individualmente para cada filial. Cita o art. 2° da Lei 12.546/11.
Fl. 17882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.881 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901250/2015-03
3
Afirma que a cobrança neste caso se baseia em presunções não previstas na
legislação. Afirma que especificamente em relação à infração X do CNPJ
17.469.701/0037-88 (filial Itaúna/MG) ocorreu industrialização por encomenda,
situação aceita pela RFB através de Solução de Consulta da SRRF10/DISIT.
5. Afirma que com relação à infração K, as exportações foram realizadas com o
código 80102 – Exportação em Consignação. Afirma que o despacho decisório
presumiu que não ocorreu a necessária venda no estrangeiro, caracterizando a
exportação definitiva. Afirma e apresenta documentação que comprovaria que
todas as exportações se tornaram definitivas. Afirma que as notas fiscais de
faturamento apresentadas estão vinculadas às respectivas notas fiscais de
consignação. Apresenta planilha com as respectivas correlações entre notas fiscais
de consignação, notas fiscais de faturamento e declarações de exportação. Afirma
que as 13 notas fiscais glosadas da filial de Cariacica/ES foram exportadas em
pagamento de transações comerciais efetuadas junto a empresa colombiana.
Afirma que se trata de exportação e que a operação é onerosa.
6. Com relação à infração Z, afirma que as exportações ocorreram em relação à
filial CNPJ 17.469.701/0104-82 de Serra/ES. Afirma que houve de fato erro no
preenchimento da NCM nos RE. Afirma que as NCM corretas foram informadas
nas respectivas notas fiscais. Afirma ainda que mesmo erradas, as NCM
informadas dão direito ao crédito, ao contrário do afirmado no despacho
decisório. Afirma que o erro de indicação da NCM nos RE não gerou qualquer
prejuízo ao Erário pois as mercadorias foram exportadas e possuíam NCM aceito
pelo regime.
7. Com relação à infração T, afirma que são relativas à filial CNPJ
17.469.701/0106-44 de São Francisco do Sul/SC. Afirma que houve erro formal de
indicação do NCM no RE, NCM este corretamente informado nas notas fiscais
respectivas. Como na infração Z, afirma que ambos os NCM geram direito a
crédito não havendo sentido no indeferimento do despacho decisório eletrônico.
8. Com relação à infração H, afirma que as declarações de exportação canceladas
foram informadas no PER/Dcomp no lugar das declarações de exportação
substitutas. Afirma que o indeferimento ocorreu por erro formal no
preenchimento dessa informação, mas que as exportações ocorreram de fato.
9. Com relação à infração L, afirma que novamente ocorreu erro formal de
vinculação de RE ao respectivo DDE. Apresenta exemplos documentais desse fato.
Reafirma que os produtos foram de fato exportados.
10. Com relação à infração V, afirma que o indeferimento tem o mesmo
fundamento da infração X, não sendo aceito o CFOP 7102. Afirma que as notas
fiscais foram emitidas para mais de um CFOP. Como no caso da infração X, afirma
que a operação representa mera transferência de produtos entre
estabelecimentos da mesma empresa, ou seja, mesma pessoa jurídica.
Fl. 17883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.881 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901250/2015-03
4
11. Requer, por fim, que sejam reconhecidos os créditos e que sejam
homologadas as compensações apresentadas.
Tendo em vista que os despacho decisório foi produzido a partir de rotina
eletrônica de cruzamento de dados e, tendo em vista ainda os argumentos da
interessada, foi formulada diligência fiscal nos termos do despacho de fl. 17.424,
para apuração de eventuais equívocos da decisão que analisou a compensação.
Às fls. 17430 a 17437 a fiscalização apresentou Relatório de Diligência Fiscal
afastando a ocorrência das infrações H, L, M, T, V e Z, além da infração inominada
para a qual não foi apresentado fundamento. No referido despacho a fiscalização
descreve as apurações realizadas e os motivos de reconhecimento de tais
créditos.
Com relação às infrações K e X, houve reconhecimento parcial dos créditos
exportados.
Dessa forma, de um total de crédito inicialmente reconhecido de R$ 3.722.245,15,
a fiscalização passou a reconhecer créditos de R$ 14.967.400,95. O total de
crédito apontado inicialmente no PER/Dcomp era de R$ 15.083.046,36.
A interessada foi intimada do resultado da diligência fiscal e apresentou
argumentos nas fls. 17447 e seguintes:
1. Afirma que devem ser imediatamente homologadas as compensações com
créditos reconhecidos pela RFB.
2. Afirma que em relação à infração X, de fato não apresentou as comprovações
em relação ao CNPJ 17.469.701/0043-26, filial São Paulo/SP. Afirma porém que
está anexando agora tais documentos e que tais operações são retornos de
industrialização por encomenda e transferências para comercialização, operações
similares às já aceitas para as outras duas filiais. Reafirma os fundamentos já
apresentados em sua impugnação.
3. Peticiona pelo retorno dos autos à unidade da RFB de origem para análise das
novas provas apresentadas, com o consequente reconhecimento do crédito
indeferido relativo a essa infração X.

A decisão recorrida reconheceu em parte o crédito tributário e, conforme a ementa
do Acórdão no 16-82.379, apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 16-82.379 - 17a Turma da DRJ/SPO
Sessão de 8 de maio de 2018
Processo 10680.901250/2015-03
Interessado ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
CNPJ/CPF 17.469.701/0001-77
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Fl. 17884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.881 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901250/2015-03
5
Ano-calendário: 2013
REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS
EMPRESAS EXPORTADORAS -REINTEGRA.
O Regime Especial REINTEGRA, permite às empresas exportadoras a reintegração
de valores referentes a custos tributários federais existentes na cadeia de
produção, preenchidas as condições da Lei n° 12.546/2011, do Decreto n°
7.633/2011 e da IN-RFB n° 1.300/2012.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Foi interposto Recurso Voluntário tempestivo, no qual a Recorrente, em síntese,
limita-se a reiterar os argumentos já aduzidos em sede de impugnação.
Requer a Recorrente seja dado provimento ao Recurso Voluntário para:
a) Seja aceita e analisada por este Eg. Conselho a documentação complementar
apresentada pela Recorrente após a realização da diligência fiscal, que comprova
a insubsistência do saldo remanescente da infração X. Ad argumentadum, seja
convertido o julgamento em diligência para que a DRF faça a análise necessária.
b) Quanto as poucas notas fiscais vinculadas à infração K, que não tiveram seu
crédito reconhecido pela DRJ, entende a Recorrente que, independentemente do
seu enquadramento, é certo que a constatação das irregularidades deveria ter
levado à nulidade da glosa, pois o processo administrativo não pode ser
transformado em procedimento de fiscalização. Contudo, entendendo-se de
forma diversa, tratando-se de valores ínfimos, a Recorrente aguarda o
pronunciamento definitivo deste Conselho para, eventualmente, avaliar e
proceder a quitação exclusivamente desse valor.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e reconheceu, igualmente
de forma parcial, o direito creditório.
Fl. 17885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.881 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901250/2015-03
6
A controvérsia decorre de glosa promovida em despacho decisório que deixou de
homologar pedidos de compensação transmitidos pela Recorrente, sendo que os créditos ora
pleiteados têm origem nos valores que compuseram o REINTEGRA referente ao 4o trimestre de
2013.
No que concerne à infração “X”, observa-se que a decisão recorrida deixou de
apreciar documentos que a Recorrente apresentou as fls. 17.463 a 17.639 para comprovar a
efetiva realização de exportações pela filial situada em São Paulo/SP (CNPJ 17.469.701/0043-26),
sob o fundamento de preclusão, nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Todavia, embora a regra processual estabeleça a apresentação da prova
documental no momento da impugnação, não se pode perder de vista que o processo
administrativo fiscal é orientado pelo princípio da verdade material, o qual impõe à autoridade
julgadora o dever de buscar a realidade dos fatos, inclusive mediante a determinação de
diligências quando entender necessário ao esclarecimento da matéria controvertida.
No caso em análise, a controvérsia reside justamente na comprovação da natureza
das operações realizadas pela filial de São Paulo/SP, cuja ausência de documentação levou à
manutenção da glosa dos créditos. Entretanto, a própria decisão de primeira instância reconhece
que, em relação a outras filiais, restou demonstrada a natureza das operações, o que revela a
plausibilidade das alegações da Recorrente e a pertinência da prova que se pretende produzir.
Ademais, o § 6o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 prevê expressamente que os
documentos apresentados após a decisão devem permanecer nos autos para apreciação pela
instância recursal, o que afasta a ideia de preclusão absoluta e autoriza sua análise por este
Colegiado, especialmente quando potencialmente aptos a influenciar o deslinde da controvérsia.
Dessa forma, a não apreciação dos referidos documentos, sem a devida verificação
de seu conteúdo e relevância, pode conduzir a uma decisão dissociada da realidade fática, em
afronta ao princípio da verdade material e à finalidade do processo administrativo fiscal.
Diante desse cenário, entendo ser medida adequada a conversão do julgamento em
diligência, a fim de que a autoridade fiscal proceda à análise técnica da documentação já
constante dos autos, especialmente aquela juntada às fls. 17.463 a 17.639, verificando sua
suficiência e idoneidade para comprovação das exportações realizadas pela filial de São Paulo/SP.
Assim, ante ao exposto, proponho a conversão do julgamento do Recurso
Voluntário em diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, para que a autoridade
fiscal proceda à análise da documentação de fls. 17.463 a 17.639, verificando sua suficiência e
idoneidade à comprovação das exportações realizadas pela filial de São Paulo/SP, registrando-se
em relatório fiscal os resultados que vierem a ser apurados, e, após a realização da diligência,
proporcione ao Recorrente a oportunidade de se manifestar no prazo regimental, retornando os
autos a este Colegiado para prosseguimento, com vistas à adequada formação do convencimento
e à observância do princípio da verdade material.
Fl. 17886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.881 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901250/2015-03
7

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 17887
DF CARF MF
Original